Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO (CCB 1.245).
1. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A instituição financeira é responsável pelo pagamento das taxas condominiais inadimplidas, obrigação propter rem, derivada do direito real de propriedade.
3. Referida obrigação não é afastada, se, apesar da alegação de alienação do imóvel em leilão, não há o registro do título translativo no cartório imobiliário.